Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ARTS. 783 E 803, I, DO CPC. UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial, em razão da falta de interesse de agir, ante a inexigibilidade do título executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 924, I, todos do CPC.

2. Dispõe o art. 783 do CPC que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, sob pena de reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

3. Na hipótese, em razão da situação de emergência (estiagem) que assolou a região de Condeúba/BA, na qual exerce sua atividade de bovinocultura, o devedor/executado ajuizou ação de obrigação de fazer contra o banco credor (processo n. 0702216-83.2021.8.07.0001), requerendo o alongamento da dívida rural consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00581-X, nos moldes da Resolução n. 4.545 do BACEN e do Manual de Crédito Rural. O pedido inicial foi julgado procedente pelo Juízo de origem, pelo prazo de 2 (dois) anos, e confirmada pela e. 7a Turma Cível, em julgamento de apelação (Acórdão n. 1438023). Pendente de análise o Recurso Especial interposto.

4. Se a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00581-X, que aparelha a execução, teve seu vencimento prorrogado até a data de 20/12/2023, ainda que por decisão não transitada em julgada, falece à instituição credora interesse de agir, diante da inexigibilidade do título de crédito (dívida não vencida) e, nessa medida, escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 924, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.